Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à ocorrência da violência ou grave ameaça para subtração da coisa, correta a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
2. Recurso conhecido e não provido.